Tribunal: TJBA
Processo: 8003061-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003061-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR, MARIA EMILIA ARAUJO DE MELO, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUPRESSIO. MORA EX RE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda.
contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA, que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgara procedente ação de cobrança ajuizada por
QLVX – Saúde Extra-Hospitalar Ltda. – EPP
, condenando a ré ao pagamento de R$ 75.178,83 (-), acrescido de correção monetária e juros. A embargante alegou omissão do acórdão quanto aos arts. 206, §3º, e 422 do Código Civil, visando o prequestionamento da matéria para futura interposição de recursos excepcionais.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas rediscutir o mérito já apreciado pela decisão colegiada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm função restrita e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações relativas à
prescrição
(art. 206, §3º, do CC) e à
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC), fixando que, em contratos de prestação de serviços contínuos, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), e que a supressio não se configura quando há cobrança dentro do prazo prescricional. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador tenha fundamentado adequadamente a decisão, o que ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. A oposição de embargos com o objetivo de reexame do mérito ou com finalidade exclusivamente prequestionadora é inadmissível, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG; EDcl no AgInt nos EAREsp 1125072/RJ; EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP). Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sob pena de desvirtuar sua finalidade e promover indevido reexame da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, nem ao prequestionamento artificial de dispositivos legais.”

"2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma implícita, as questões essenciais à solução da controvérsia.”

“3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8003061-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e parte embargada
QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR LTDA - EPP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 05 de novembro de 2025.